Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738585-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CHAVES NETA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SOUZA DE BRITO DECISÃO 1. Em petição de id 42844809, a agravante informa a perda do interesse recursal, em razão da decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a desocupação do imóvel pelo réu. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 7 de março de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR